Tribunal: TRF3
Processo: 0005785-17.2011.4.03.6311
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2014-11-18

Ementa:
ementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°”. Afirma o Magistrado, que esta previsão mensal de repasse de recurso até o dia 20 de cada mês deu ensejo à iniciativa de Leis, segundo as quais os servidores daqueles respectivos órgãos, têm como data de pagamento de seus vencimentos o 2° (segundo) dia útil após o dia vinte. Assim, sob a eficácia das Medidas Provisórias n° 434/94 e 457/94, as quais dispunham sobre a conversão dos vencimentos em quantidade equivalente de URVs, a partir de 1° de março de 1994, pela divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, tomando- se como data base o último dia do mês de competência, existiram defasagens de valores, resultando em redução de vencimentos, para aqueles servidores que tinham seus créditos disponibilizados antes do último dia do mês. Conclui que tal prejuízo não adveio aos servidores do Poder Executivo, entre eles os militares, os quais não tinham seus créditos de vencimentos mensais disponibilizados antes do último dia dos meses de competência.

Apela o autor sustentando em suma, que ao contrário do que constou na sentença, o apelante tinha seus créditos de vencimentos mensais disponibilizados entre os dias 20 e 25 de cada mês, como comprova o Boletim Interno acostado às fls. 18 e seguintes dos autos. Aduz que outros militares já tiveram seu direito reconhecido, pois considerado que os vencimentos eram pagos, à época, entre os dias 20 e 25 de cada mês,assim, tendo em vista que os vencimentos mensais do apelante lhe eram disponibilizados entre os dias 20 e 25 de cada mês, a sentença deve ser reformada.

Com contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
365/588)

0005785-17.2011.4.03.6311

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MILITAR APOSENTADO. CONVERSÃO DA URV. DECRÉSCIMO SALARIAL. 11,98%. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES, DE AUTARQUIA E ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 168 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a no ARE 968574 RG/MT a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94. Desde então, tanto o pretório excelso como o STJ consolidaram o entendimento em julgados análogos.

2. A pretensão dos autos se difere dos paradigmas citados, na medida em que o autor é servidor militar inativo do Exército, e nesta condição, não sofreu a alegada perda salarial. Isto porque, apenas os membros e servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, cujos vencimentos/proventos são creditados até o segundo dia útil após o dia vinte de cada mês, tendo em vista a disponibilidade de recursos prevista no art. 168 da CF, foram prejudicados pela aludida alteração de critério de conversão, matematicamente calculado em 11,98% do valor da remuneração.

3. No caso dos autos, narra o autor ser militar reformado do Exército e pretende a recomposição do valor de seus proventos, desde março de 1994, ocasião em que houve a conversão dos valores em URV (Unidade Real de Valor), determinada pelas Medidas Provisórias n°s 434, de 27.02.94, e 457, de 29.03.94, convertidas na Lei n° 8.880/94. Aduz que não se trata de aumento de vencimentos, reclassificação ou equiparação de funcionário público ou extensão de vantagem, mas, sim, assegurar o direito à irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal.

4. A modificação do critério de conversão dos vencimentos/proventos para URV introduzida pela Medida Provisória no 457/94, posteriormente convertida na Lei n.o 8.880/94, fixando como divisor o último dia do mês, independentemente da data do pagamento, foi irrelevante para os servidores civis e militares do Poder Executivo, cujos órgãos creditam os vencimentos/proventos até ao quinto dia do mês subsequente ao de competência, não se cogitando falar em resíduo em prejuízo dos mesmos.

5. Não prospera igualmente a alegação do apelante de que percebia seus proventos entre os dias 20 e 25 de cada mês, pois o Boletim Interno a que se refere para a comprovação do fato, não se trata de comprovantes de rendimentos onde eventualmente poderia constar a data do crédito da remuneração. O documento que o autor cita para provar a percepção do soldo entre 20 e 25 de cada mês, trata, em verdade, de Boletim Interno (89829696 - Pág. 19) onde consta apenas a escala de serviços diários internos designados aos militares.

6. Os servidores militares não fazem jus à reposição de 11,98% em seus proventos/vencimentos resultantes da conversão pela URV do dia 20 do mês, porque os percebem no segundo dia útil após o mês vencido, restando por não abrangidos pela regra constitucional prevista no art. 168 da CF/88, sendo de rigor a manutenção da sentença ora combatida.

7. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005785-17.2011.4.03.6311

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCOS SOARES MUNHOZ

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME RABELLO CARDOSO - SP240037

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005785-17.2011.4.03.6311

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCOS SOARES MUNHOZ

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME RABELLO CARDOSO - SP240037

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do autor em face de sentença improcedente proferida nos autos de ação de rito ordinário proposta com o fito de seja declarado o direito à reposição do percentual de 11,98% sobre seus proventos, a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças decorrentes da referida incorporação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

A sentença entendeu pela improcedência do pedido eis que de acordo com o disposto no artigo 168 da Constituição Federal, “os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°”. Afirma o Magistrado, que esta previsão mensal de repasse de recurso até o dia 20 de cada mês deu ensejo à iniciativa de Leis, segundo as quais os servidores daqueles respectivos órgãos, têm como data de pagamento de seus vencimentos o 2° (segundo) dia útil após o dia vinte. Assim, sob a eficácia das Medidas Provisórias n° 434/94 e 457/94, as quais dispunham sobre a conversão dos vencimentos em quantidade equivalente de URVs, a partir de 1° de março de 1994, pela divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, tomando- se como data base o último dia do mês de competência, existiram defasagens de valores, resultando em redução de vencimentos, para aqueles servidores que tinham seus créditos disponibilizados antes do último dia do mês. Conclui que tal prejuízo não adveio aos servidores do Poder Executivo, entre eles os militares, os quais não tinham seus créditos de vencimentos mensais disponibilizados antes do último dia dos meses de competência.

Apela o autor sustentando em suma, que ao contrário do que constou na sentença, o apelante tinha seus créditos de vencimentos mensais disponibilizados entre os dias 20 e 25 de cada mês, como comprova o Boletim Interno acostado às fls. 18 e seguintes dos autos. Aduz que outros militares já tiveram seu direito reconhecido, pois considerado que os vencimentos eram pagos, à época, entre os dias 20 e 25 de cada mês,assim, tendo em vista que os vencimentos mensais do apelante lhe eram disponibilizados entre os dias 20 e 25 de cada mês, a sentença deve ser reformada.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005785-17.2011.4.03.6311

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: MARCOS SOARES MUNHOZ

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME RABELLO CARDOSO - SP240037

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a no ARE 968574 RG/MT a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94. Desde então, tanto o pretório excelso como o STJ consolidaram o entendimento em julgados análogos, vejamos:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. URV. Conversão da moeda. Lei no 8.880/94. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. 1. Nos autos do RE no 561.836/RN-RG, reconheceu o Supremo Tribunal Federal a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94, “em relação àqueles servidores que recebiam seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorria, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário Federais.

(STF - AI: 837059 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-245 DIVULG 12-12-2014 PUBLIC 15-12-2014).”

“Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880⁄94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

(STJ, REsp. 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009).”

No caso dos autos, narra o autor ser militar reformado do Exército e pretende a recomposição do valor de seus proventos, desde março de 1994, ocasião em que houve a conversão dos valores em URV (Unidade Real de Valor), determinada pelas Medidas Provisórias n°s 434, de 27.02.94, e 457, de 29.03.94, convertidas na Lei n° 8.880/94. Aduz que não se trata de aumento de vencimentos, reclassificação ou equiparação de funcionário público ou extensão de vantagem, mas, sim, assegurar o direito à irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal.

Em que pese a semelhante argumentação em relação à jurisprudência acima transcrita, o pleito se difere dos paradigmas, na medida em que o autor é servidor militar inativo do Exército, e nesta condição, não sofreu a alegada perda salarial.

Isto porque, apenas os membros e servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, cujos vencimentos/proventos são creditados até o segundo dia útil após o dia vinte de cada mês, tendo em vista a disponibilidade de recursos prevista no art. 168 da CF, foram prejudicados pela aludida alteração de critério de conversão, matematicamente calculado em 11,98% do valor da remuneração.

Com efeito, a modificação do critério de conversão dos vencimentos/proventos para URV introduzida pela Medida Provisória no 457/94, posteriormente convertida na Lei n.o 8.880/94, fixando como divisor o último dia do mês, independentemente da data do pagamento, foi irrelevante para os servidores civis e militares do Poder Executivo, cujos órgãos creditam os vencimentos/proventos até ao quinto dia do mês subsequente ao de competência, não se cogitando falar em resíduo em prejuízo dos mesmos.

Não prospera igualmente a alegação do apelante de que percebia seus proventos entre os dias 20 e 25 de cada mês, pois o Boletim Interno a que se refere para a comprovação do fato, não se trata de comprovantes de rendimentos onde eventualmente poderia constar a data do crédito da remuneração. O documento que o autor cita para provar a percepção do soldo entre 20 e 25 de cada mês, trata, em verdade, de Boletim Interno (89829696 - Pág. 19) onde consta apenas a escala de serviços diários internos designados aos militares.

Quanto à questão o C. STJ já se pronunciou no mesmo sentido, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITARES DA MARINHA. REAJUSTE DE 11,98%. DESCABIMENTO.

I - PACÍFICA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE NO SENTIDO DE SER DEVIDA A DIFERENÇA DE 11,98%, RELATIVA À CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV'S, APENAS AOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OS QUAIS, POR FORÇA DO ART. 168 DA CF, PERCEBIAM EFETIVAMENTE SEUS SALÁRIOS EM TORNO DO DIA 20 E 22 DE CADA MÊS.

II - IN CASU, TRATANDO-SE DE MILITARES DA MARINHA, NÃO HÁ FALAR EM DIREITO À REFERIDA DIFERENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

(STJ, RESP 598667, MIN. FELIX FISCHER, DJ DE 15/12/2003, PAG. 398).”

Na mesma direção se encontra o entendimento no âmbito dos Tribunais Pátrios, conforme os julgados abaixo colacionados:

“ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR. DATA DE PAGAMENTO. ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICÁVEL. CONVERSÃO SALARIAL EM URV. LEI No 8.880/94. REAJUSTE DE 11,98%. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação em face de sentença que julga improcedente pedido de incorporação do índice de 11,98% de reposição nos proventos da demandante, decorrente da conversão salarial em Unidade Real de Valor (URV), bem como de pagamento dos valores em atraso, com juros e correção monetária. 2. O percentual de 11,98% é aplicável, somente, aos servidores que possuem a data de pagamento estabelecida em consequência do art. 168 da Constituição Federal de 1988, em torno do dia 20 e 22 de cada mês. 3. Somente os servidores públicos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, tiveram seus vencimentos/proventos defasados pela alteração da forma de conversão da URV, não havendo que se falar da extensão da diferença de 11,98% aos servidores do Executivo, como na espécie. (TRF2, 3a Seção Especializada, AR 00089341320044020000, Rel. Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, E-DJF2R 29.9.2016) 4. A conversão em URV dos salários dos servidores públicos federais, estaduais e municipais (civis ou militares) deve observar a sistemática estabelecida na Lei no 8.880/94. Entretanto, isso não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não-observância dos critérios de conversão da moeda determinados pelo referido diploma legal. (1a Turma, AgRg no AREsp 25.969, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012) 5. Apelação não provida. 1

(TRF-2 - AC: 00152415420144025101 RJ 0015241-54.2014.4.02.5101, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5a TURMA ESPECIALIZADA)”

"PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - ADMINISTRATIVO - MILITAR DA MARINHA - REAJUSTE - URV - 11,98% - IMPOSSIBILIDADE. I - Pacífico o entendimento jurisprudencial a respeito do não cabimento do reajuste pretendido (11,98% decorrentes da MP no 434/94, alterada pela MP no 457/94) para os servidores do Poder Executivo, onde se incluem os militares, que não recebem proventos na data estabelecida nos termos do artigo 168 da Carta da Republica. Precedentes do STJ e do TRF3. II - A documentação acostada comprova que o apelante recebe o seu vencimento no dia 02 (dois) de cada mês, não havendo que se falar em data de fechamento da folha de pagamento por configurar inovação e por falta de prova. III - Apelação improvida.

(TRF-3 - AC: 00187028820034036104 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 27/03/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2017)”

Destarte, os servidores militares não fazem jus à reposição de 11,98% em seus proventos/vencimentos resultantes da conversão pela URV do dia 20 do mês, porque os percebem no segundo dia útil após o mês vencido, restando por não abrangidos pela regra constitucional prevista no art. 168 da CF/88, sendo de rigor a manutenção da sentença ora combatida.

Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MILITAR APOSENTADO. CONVERSÃO DA URV. DECRÉSCIMO SALARIAL. 11,98%. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES, DE AUTARQUIA E ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 168 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a no ARE 968574 RG/MT a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94. Desde então, tanto o pretório excelso como o STJ consolidaram o entendimento em julgados análogos.

2. A pretensão dos autos se difere dos paradigmas citados, na medida em que o autor é servidor militar inativo do Exército, e nesta condição, não sofreu a alegada perda salarial. Isto porque, apenas os membros e servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, cujos vencimentos/proventos são creditados até o segundo dia útil após o dia vinte de cada mês, tendo em vista a disponibilidade de recursos prevista no art. 168 da CF, foram prejudicados pela aludida alteração de critério de conversão, matematicamente calculado em 11,98% do valor da remuneração.

3. No caso dos autos, narra o autor ser militar reformado do Exército e pretende a recomposição do valor de seus proventos, desde março de 1994, ocasião em que houve a conversão dos valores em URV (Unidade Real de Valor), determinada pelas Medidas Provisórias n°s 434, de 27.02.94, e 457, de 29.03.94, convertidas na Lei n° 8.880/94. Aduz que não se trata de aumento de vencimentos, reclassificação ou equiparação de funcionário público ou extensão de vantagem, mas, sim, assegurar o direito à irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal.

4. A modificação do critério de conversão dos vencimentos/proventos para URV introduzida pela Medida Provisória no 457/94, posteriormente convertida na Lei n.o 8.880/94, fixando como divisor o último dia do mês, independentemente da data do pagamento, foi irrelevante para os servidores civis e militares do Poder Executivo, cujos órgãos creditam os vencimentos/proventos até ao quinto dia do mês subsequente ao de competência, não se cogitando falar em resíduo em prejuízo dos mesmos.

5. Não prospera igualmente a alegação do apelante de que percebia seus proventos entre os dias 20 e 25 de cada mês, pois o Boletim Interno a que se refere para a comprovação do fato, não se trata de comprovantes de rendimentos onde eventualmente poderia constar a data do crédito da remuneração. O documento que o autor cita para provar a percepção do soldo entre 20 e 25 de cada mês, trata, em verdade, de Boletim Interno (89829696 - Pág. 19) onde consta apenas a escala de serviços diários internos designados aos militares.

6. Os servidores militares não fazem jus à reposição de 11,98% em seus proventos/vencimentos resultantes da conversão pela URV do dia 20 do mês, porque os percebem no segundo dia útil após o mês vencido, restando por não abrangidos pela regra constitucional prevista no art. 168 da CF/88, sendo de rigor a manutenção da sentença ora combatida.

7. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.